Tribunal: TJES
Processo: 5028064-92.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028064-92.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DTA ENGENHARIA LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
N
º 5028064-92.2022.8.08.0024

REMETENTE
:

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTE
:
DTA ENGENHARIA LTDA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. PRAZO LEGAL DE OBSERVAÇÃO. ATO VINCULADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por DTA Engenharia Ltda., condenando o ente municipal à emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) referente ao Contrato nº 087/2020, cujo objeto consistiu no engordamento das Praias da Curva da Jurema e Camburi, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; e (ii) estabelecer se a Administração Pública está obrigada a emitir o Termo de Recebimento Definitivo após o decurso do prazo legal de observação, quando inexistentes pendências apontadas no recebimento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O magistrado é o destinatário da prova e, à luz do princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica.

4
.
A realização de prova pericial revela-se inviável e desnecessária diante da dinâmica natural de erosão das praias e do decurso de mais de quatro anos desde a conclusão da obra, o que impede a fiel recriação do cenário fático originário.

5. O recebimento definitivo de obra pública constitui ato vinculado após o transcurso do prazo de observação, desde que o objeto esteja adequado aos termos contratuais.

6
.
O Termo de Recebimento Provisório consignou expressamente a inexistência de serviços pendentes por parte da contratada, configurando ato administrativo válido e eficaz enquanto não revogado ou anulado.

7. A ausência de emissão do termo definitivo, por si só, não autoriza a retenção indefinida do documento quando não há apontamento de vícios, defeitos ou descumprimento contratual.

8
. A justificativa baseada no descumprimento da Condicionante Ambiental nº 07 (Perfil Praial de Equilíbrio – PPE) não se sustenta, pois parecer técnico municipal atesta que a elaboração do plano depende de contratação de equipe especializada pela própria Administração, não podendo o ente público invocar sua inércia institucional para postergar obrigação legal.

9. O § 3º do art. 73 da Lei nº 8.666/93 fixa prazo máximo de 90 dias para o recebimento definitivo, salvo justificativa excepcional, inexistente no caso concreto após anos da conclusão da obra.

10. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não afasta a responsabilidade do contratado pela solidez e segurança da obra, nos termos do § 2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

11. A retenção indevida do TRD viola os princípios da eficiência e da segurança jurídica nas relações administrativas.

I
V
.
DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a diligência se mostra inútil ou inviável.

O recebimento definitivo de obra pública constitui ato vinculado após o decurso do prazo legal de observação, inexistindo pendências apontadas no recebimento provisório.

A Administração Pública não pode invocar sua própria inércia ou dificuldades administrativas para justificar a não emissão do Termo de Recebimento Definitivo no prazo legal.

A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade do contratado pela solidez e segurança da obra.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N
º 5028064-92.2022.8.08.0024

REMETENTE
:

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTE
:
DTA ENGENHARIA LTDA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral formulada por DTA Engenharia Ltda.

O decisum condenou a municipalidade a emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2020, que teve por objeto o engordamento das Praias da Curva da Jurema e Camburi,
com condenação em honorários
.

Não houve interposição de recurso.

Os autos foram remetidos a Este Egrégio Tribunal por determinação da regra do artigo 496, CPC c/c artigo 293 do Regimento Interno desta Corte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
a remessa necessária.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade da retenção, pelo Município de Vitória, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) de obra pública concluída e atestada provisoriamente em 21 de julho de 2020.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, fundamentando que, uma vez realizado o recebimento provisório sem a indicação de pendências pela contratada, cabe à Administração formalizar o termo definitivo dentro dos prazos previstos na Lei nº 8.666/1993, especialmente considerando que eventuais vícios posteriores podem ser sanados pela via da garantia legal.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e, no mérito, a obrigatoriedade da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD diante do transcurso do prazo legal de observação.

Inicialmente
, quanto
ao
cerceamento de defesa, entendo que o indeferimento da prova pericial foi escorreito. A esse respeito, sublinhe-se que o magistrado é o destinatário das provas e, conforme o princípio do livre convencimento, pode indeferir diligências inúteis. No caso vertente, dada a dinâmica natural de erosão das praias e o decurso de mais de quatro anos desde a entrega dos serviços, a recriação do ambiente para perícia técnica revela-se inviável e desnecessária para o deslinde da causa, que é eminentemente jurídica.

Vencido esse ponto,
prossigo no
exame do mérito.

Conforme orientação sufragada por esta Corte e pelos tribunais superiores, o recebimento definitivo de obra pública é ato vinculado após o decurso do prazo de observação, desde que o objeto tenha sido adequado aos termos contratuais.

Tendo como ponto de partida o
Termo de Recebimento Provisório
(ID 10322044), observa-se que a própria Administração declarou expressamente:
"Não existem serviços pendentes por parte da CONTRATADA"
.

Neste sentido, menciona-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE TERMO DEFINITIVO. ACEITAÇÃO TÁCITA. MERA IRREGULARIDADE. TABELA SINAPI. NÃO OBRIGATORIEDADE À ÉPOCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Licitação em que a empresa vencedora se obrigou à execução de obra em praça pública localizada em Planaltina. 2. Além do Atestado de Execução de Obra firmando a conclusão do objeto do contrato, o Termo Provisório de Entrega e Recebimento de Obras fez constar expressamente que o empreendimento foi executado conforme as condições gerais e especificações contidos no processo e dentro do prazo contratual. 3. A falta de emissão do Termo de Recebimento Definitivo não induz, de per si, a conclusão de ressarcimento ao erário porquanto além da Existência do Termo Provisório de Entrega, o ente distrital não teceu qualquer alegação no sentido de que o contrato não tenha sido cumprido em sua integralidade, nem há questionamentos quanto aos materiais empregados, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução realizada, como prevê o art. 69 da Lei nº 8.666/93. 4. O Termo de Recebimento, ainda que provisório, consubstancia um ato válido e eficaz, que produz efeito enquanto não revogado ou declarado nulo, porquanto emitido pela própria Administração. 7. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 07093931820198070018 1771210, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023).

Importante salientar, porém, que o Município justifica a omissão baseando-se na ausência de cumprimento da Condicionante Ambiental nº 07 (Perfil Praial de Equilíbrio - PPE). Todavia, o
Parecer Técnico nº 673/2022
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ID 10322059) revela que a elaboração do referido plano depende de contratação de equipe especializada pela própria municipalidade, por insuficiência técnica de seus quadros internos.

A
Administração não pode invocar sua própria inércia institucional ou dificuldades administrativas para postergar indefinidamente a entrega de documento que faz prova da execução regular do contrato. O § 3º do art. 73 da Lei nº 8.666/93 estabelece que o prazo para recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 dias, salvo casos excepcionais justificados, o que não se verifica no presente caso após anos de conclusão da obra.

Ademais, sublinhe-se que a emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra, nem pela perfeita execução do contrato, nos termos do § 2º do art. 73 do referido diploma legal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe,
tendo em vista que
a conduta omissiva do apelante viola o princípio da eficiência e a segurança jurídica nas relações administrativas, prejudicando a contratada pela ausência do documento legal.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a

remessa necessária
e a ela
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que condenou o Município de Vitória à emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)